Tribunal: CARF
Processo: 23034.022644/2002-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022644/2002-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.091 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2000
SALARIO-EDUCAÇÃO - LANÇAMENTO FNDE - ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL NÃO COMPROVADA
É ônus do contribuinte comprovar suas alegações com provas inequívocas. Se
não resta comprovado que o contribuinte retificou suas GFIPs antes do
lançamento e recolheu a contribuição devida, deve ser mantida a Notificação
para Recolhimento de Débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação para Recolhimento de Débito - NRD de
n° 719/2002 (fls. 31), emitida pelo FNDE - Fundo Nacional de Educação, referente às
competências 01/1999 a 05/2000.
A citada NRD teve por origem a Informação no 757/2002-SUARC a qual
informou que em visita realizada para verificar a regularidade da situação da empresa quanto às
contribuições em favor do Salário-Educação, foi apurado que no período de 12/1999 a 05/2000,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022644/2002-37
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.091 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022644/2002-37

a empresa utilizou o código 114 para outras entidades na GFIP, quando o correto seria ter
utilizado o código 115.
Assim, nessas competências, os valores do Salário-Educação não foram incluídos
no rateio dos valores que são repassados pelo INSS.
O valor originário acrescido de juros e multa totalizou R$ 3.038,49 (fl. 32).
O contribuinte tomou ciência da decisão em 15/10/2002, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 34 e apresentou defesa (fls. 35/37), onde alega que a acusação não
merece prosperar.
Argumenta que, ainda no ano de 2000, o contribuinte constatou o equívoco
cometido no preenchimento das GFIPs e elaborou retificações dos documentos. No entanto, a
fiscalização autuante desconsiderou a existência de retificação posterior.
Junta documentos para comprovar sua alegação, dentre eles RDE-Retificação de
Dados do Empregador- FGTS/INSS e requer que seja dado provimento à defesa.
Diante das alegações do contribuinte o FNDE encaminhou ao INSS o Ofício no
628/2003/GEARC/DIROF/FNDE/MEC (fl 65), onde indaga se houve erro na preenchimento das
RDEs juntadas e se, por essa razão, não foram processadas.
Em resposta (fl. 66), o INSS informou que as guias retificadora RDE apresentadas
não foram processadas pela Caixa Econômica Federal em razão de preenchimento incorreto e
incompleto, além de terem utilizado formulários em desuso.
O INSS juntou, ainda, telas de sistema (fls. 67/69) que demonstram que o código
de terceiros utilizado pelo contribuinte foi o 114, de tal sorte que não houve repasse de Salário-
Educação ao FNDE naquelas competências. Salientando que na competência 12/1999, sequer
houve informação de código de terceiros.
Foi elaborada a Informação no 2276/2004-CGEARC (fl. 72/73) com a sugestão de
que fosse indeferida a defesa, a qual foi acatada pelo Diretor Financeiro.
O contribuinte foi intimado da decisão em 21/10/2004, conforme histórico do
rastreamento emitido pelos Correios (fl. 80) e, em 16/11/2004, conforme envelope de postagem à
folha 91, apresentou recurso (fls. 81/86), onde alega o seguinte:
 A decisão não prospera pelo fato de os valores supostamente exigíveis
terem sido efetivamente recolhidos.
 Antes de ser notificada pelo FNDE, a recorrente cuidou de apresentar as
retificações.
 Causa espécie que a decisão recorrida tenha se baseado nas informações
fornecidas pelo INSS, eis que as retificações foram efetuadas no ano de
2000 e a recorrente nunca foi comunicada a respeito de falha no
processamento.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.091 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022644/2002-37

 Alega que provocou a CEF a respeito do processamento de suas
retificações e, em resposta, não foi apontada qualquer falha no
preenchimento e muito menos a utilização de formulários em desuso. Em
resposta, a CEF relata que as retificações da recorrente foram
providenciadas em junho de 2003, conforme comprovam impressão de
telas em anexo.
 Informa que pediu esclarecimentos à Previdência sócia sobre o porquê de
seus dados não terem sido integrados ao CNIS, por meio processo
35043.000266/2004-72, cuja resposta foi no sentido de afirmar que as
declarações foram retificadas no código 115 e que tal fato significou o
pagamento do Salário-Educação no período de 12/1999 a 05/2000, por
meio de Guia da Previdência Social – GPS.
 Considera que seja forçada a recolher em duplicidade em razão de erro
material de terceiros. Além disso, não pode ser prejudicada por outros
erros no tratamento de informações relativas ao recolhimento de suas
obrigações, já que antes da NRD procedeu à retificação dos códigos de
recolhimento.
 Solicita que se dê provimento ao recurso para declarar a improcedência da
NRD 719/2002.
Antes do julgamento do recurso apresentado, os autos foram transferidos para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme previsto na Lei no 11.457/2007, atendendo ao
Parecer no 116/2007 da Advocacia-Geral da União – Procuradoria Federal FNDE (fls. 102/104).
Os autos foram enviados ao CARF para julgamento do recurso apresentado pelo
contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
O contribuinte alega desde a impugnação que houve erro material por parte do
FNDE quando efetuou o lançamento das contribuições do Salário-Educação, eis que ainda no
ano de 2000, o contribuinte teria feito as retificações.
Argumenta que em nenhum momento foi informado de que houve falha no
processamento de suas retificações.
O que o contribuinte apresentou na defesa como prova de que teria retificado o
código relativo a terceiros, foram cópias do formulário RDE – Retificação de Dados do
Empregador – FGTS/INSS (fls. 61/64), protocoladas em 17/08/2000.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.091 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022644/2002-37

O FNDE solicitou informações ao INSS, haja vista as alegações do contribuinte.
Em resposta, foi informado que as guias retificadoras não foram processadas pela CEF em razão
de preenchimento incorreto e incompleto, além da utilização de formulários em desuso.
As telas juntadas pelo INSS às folhas 67/69, demonstram que até a data em que
foram geradas, 11/08/2004, não havia sido corrigido o código de terceiros de 114 para 115, a fim
de incluir a contribuição ao salário educação.
Quanto à alegação do contribuinte de que não foi informado do fato de suas
retificações não terem sido processadas, cumpre dizer que cabe a ele o controle das informações
que presta.
Além disso, se o contribuinte efetuou a retificação corretamente, conforme alega,
deveria ter gerado a guia de recolhimento da contribuição ao FNDE e não é o que se verifica. As
únicas guias juntadas (fls. 55/60) se referem ao recolhimento das contribuições efetuadas à época
de seus vencimentos, ou seja, 03/01/2000, 02/02/2000, 02/03/2000, 03/04/2000, 02/05/2000 e
02/06/2000, antes da entrega das RDE’s na Caixa Econômica Federal.
Além das retificações não terem sido processadas, o contribuinte não apresentou
prova de que efetuou o recolhimento do Salário-Educação no período.
Portanto, não há que se falar em erro material por parte do FNDE quando efetuou
o lançamento das contribuições.
Em sede de recurso, o contribuinte insiste no argumento de que teria efetuado as
correções antes do lançamento. Para comprovar suas alegações, informa que provocou a CEF a
respeito do processamento de suas retificações. Como resposta, a CEF (fl. 87) informou que as
RDE’s foram providenciadas em 06/2003.
Também alega que solicitou informações ao INSS que declarou que a empresa
retificou suas informações junto à Previdência Social, fazendo constar o código 115 e que a
retificação significa que no período em questão a empresa pagava o Salário-Educação por meio
de Guia da Previdência Social ( fl. 89).
O contribuinte ainda junta um comprovante de pagamento do Banco do Brasil,
desacompanhado da guia a que se refere, que demonstra um pagamento no valor de R$ 1.132,13,
efetuado em 01/11/2004.
Pois bem. Com base em tais informações, cai por terra o argumento de que o
contribuinte havia efetuado a correção e o recolhimento das contribuições ao Salário-Educação
nas competências de 12/1999 a 05/2000, antes do lançamento.
A ciência do lançamento ocorreu em 15/10/2002. No entanto, o processamento
das retificações só ocorreu em 06/2003.
Por sua vez, o comprovante de pagamento juntado pelo contribuinte, no valor de
R$ 1.132,13, não traz qualquer informação a respeito do período a que se refere, eis que
desacompanhado da guia correspondente.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.091 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022644/2002-37

De toda sorte, após o lançamento, não cabe ao contribuinte fazer o pagamento
como se fosse um simples atraso, eis que já lançado o valor original, com os correspondentes
encargos (multa e juros).
Também é necessário afastar a alegação do contribuinte de que o INSS teria
afirmado que as declarações foram retificadas no código 115 e que tal fato significou o
pagamento do Salário-Educação no período de 12/1999 a 05/2000, por meio de Guia da
Previdência Social – GPS.
A informação do INSS foi no sentido de que ao declarar o código de terceiros
115, significa que o pagamento do Salário-Educação deve ocorrer por meio da GPS e não ser
efetuado diretamente ao FNDE.
No entanto, o contribuinte quer fazer crer que tal informação infere que houve o
pagamento do Salário-Educação, fato que não restou demonstrado nos autos.
Por essas razões, o lançamento deve ser mantido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 143
DF CARF MF
Original